Tribunal: TJDFT
Processo: 0703092-11.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS PARA PROPOSITURA. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. MORA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não preenchidos os requisitos indispensáveis à propositura da ação, ou que se apresentam defeituosos e irregulares, de modo a dificultar o julgamento de mérito, deve o magistrado determinar que o autor emende ou complemente a petição inicial.
2. Não incide o cerceamento de defesa quando a parte, intimada para emendar a petição inicial, descumpre a determinação, gerando o seu indeferimento.
3. A documentação indispensável para propositura da ação de busca e apreensão consiste no instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação da mora do devedor.
4. Configura-se ineficaz a comprovação da mora se do documento de notificação extrajudicial, recebido pelo suposto devedor, consta número de contrato diverso do convencionado pelas partes por Cédula de Crédito Bancário.
5. Constatado que os documentos juntados aos autos não preenchem os requisitos para ingressar com a ação de busca e apreensão, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito são medidas que se impõem.

6. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.